Tribunal: TJDFT
Processo: 0755179-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755179-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: JÉSSICA THAYNARA REHDER MACIEL MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência dos requisitos formais do título, especificamente quanto à identificação inequívoca da assinatura eletrônica aposta na cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, para fins de execução, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, mas acompanhada de elementos técnicos que atestem a autoria; (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial é cabível diante do não suprimento da determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 admite o uso de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. 4. O título apresentado não contém elementos técnicos suficientes para vincular a assinatura ao suposto devedor. 5. Os documentos anexados são insuficientes para atestar de forma técnica e inequívoca a autoria da assinatura. 6. Diante da ausência de comprovação adequada e do descumprimento da determinação para emenda, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A validade de assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário não certificada pela ICP-Brasil exige a apresentação de elementos que assegurem a identificação inequívoca do signatário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 373, II; 784, XII; 485, I e VI; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CC, art. 107; Lei no 10.931/2004, art. 29, VI e § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002576, 0756042-19.2024.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 4o, inciso II, da Lei 14.063/2020, 104, 107 e 889, todos do Código Civil, 441 e 784, § 4o, ambos do CPC, defendendo a validade e a força executiva de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) assinado eletronicamente sem o uso de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, mas acompanhado de provas inequívocas de autoria e integridade do documento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 77890239). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 4o, inciso II, da Lei 14.063/2020, 104, 107 e 889, todos do Código Civil, 441 e 784, § 4o, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 77890239. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015